Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal a pagar a parte autora a quantia de R$ 12.131,53 (doze mil cento e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe.”
3. Em suas razões recursais, o recorrente invoca a prescrição da pretensão deduzida. Sustenta que “nos casos de dívidas de exercícios anteriores o termo inicial da prescrição surge quando a parcela deixa de ser paga e se finda nos 5 anos seguintes, salvo se houver alguma causa suspensiva desse prazo que, no caso, é o protocolo do requerimento administrativo para reconhecimento do débito.” Ainda, alega que a autora não comprovou a existência de causa suspensiva da prescrição, e tampouco ocorreu renúncia ao prazo prescricional pela Administração Pública.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 57169236). A autora pugna pela manutenção da sentença.
5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. No caso, a Secretaria de Estado de Educação do DF reconheceu, por meio de declaração emitida em 16/01/2024, que a autora teria créditos salariais a receber, no valor total de R$12.131,53 (doze mil cento e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), nos períodos de setembro a dezembro de 2016 e de abril a dezembro de 2022 (ID 57169221).
7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
8. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)". (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019).
9. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1.109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
10. No caso, extrai-se da própria declaração de reconhecimento de dívida (ID 57169221) a existência do processo administrativo no 00060.00021524/2024-04, referente aos meses de setembro a dezembro/2016 e de abril a dezembro/2022. E ante a ausência de comprovação de causa suspensiva, conclui-se que ocorreu a prescrição da pretensão autoral quanto aos valores referentes ao ano de 2016.
11. Por outro lado, impõe-se reconhecer a suspensão do prazo prescricional quanto aos valores referentes ao ano de 2022, porquanto o processo no 00060.00021524/2024-04 foi iniciado dentro do prazo quinquenal, em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 20.910/32. O prazo prescricional foi interrompido em 16/01/2024, data em que a Administração Pública reconheceu a existência do débito (ID 184681607).
12. Destarte, a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida referente às verbas do ano 2016.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida referente às verbas do ano 2016.
14. Nos termos do art. 55, da Lei n.o 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.